Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO. PROPORCIONAL. DEDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar: Gratuidade de Justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. A autora/recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando não ser devida à ré a quantia proporcional de vinte dias de aluguel, dado que efetuou a entrega das chaves antecipadamente e com todas as obrigações contratuais cumpridas, devolvendo o imóvel em perfeito estado.
4. A relação jurídica objeto de discussão no presente litígio deverá ser dirimida com a aplicação do Código Civil e da Lei no. 8.245/1991.
5. A controvérsia está adstrita ao termo final do contrato de locação.
6. A cláusula XVI, alínea “e”, do instrumento locatício (ID. 46928882) prevê que o locatário poderá devolver o imóvel ficando isento apenas da multa prevista na clausula XII, desde que comunique por escrito ao Locador(a), com antecedência de 30 (trinta) dias. Ainda, conforme e-mail juntado (ID 46928883), a recorrente afirma que a partir daquela data iniciaria a contagem contratual de 30 dias para entrega do imóvel, mas que talvez entregasse antes.
7. Não se mostra legal nem razoável, inclusive fere a boa-fé objetiva a devolução da quantia paga, se a autora/recorrente por mera liberalidade decidiu entregar o imóvel antes do prazo fatal. Nitidamente, a autora/recorrente abriu mão do seu direito de usufruto do restante do prazo. Além disso, a sentença respeitou o que restou contratado entre as partes no âmbito de sua autonomia privada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida nos seus termos e por seus próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, equitativamente em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no Tema 1076 do STJ e art. 85, §8o, do CPC, que ora suspendo por força da gratuidade deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

(C)